Tribunal: TJMT
Processo: 1005017-52.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005017-52.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (APELADO), ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - CPF: 940.876.791-87 (ADVOGADO), GASTAO DE MATOS JUNIOR - CPF: 688.181.141-15 (ADVOGADO), GLEYSON FUENTES HOLLATZ - CPF: 694.471.361-68 (APELADO), BRISA MASSIGNAN DE OLIVEIRA HOLLATZ - CPF: 002.697.231-02 (APELADO), HELMUTE HOLLATZ - CPF: 172.183.149-53 (APELADO), NEUSA SALAS FUENTES HOLLATZ - CPF: 240.414.839-72 (APELADO), MARCO AURELIO FUENTES HOLLATZ - CPF: 699.409.161-91 (APELADO), CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – PLANO EMPRESARIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS – DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO – ART. 18 DO CPC – ENCERRAMENTO DO CONTRATO ANTES DO PRAZO DE PERMANÊNCIA – MULTA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o contrato foi celebrado entre a operadora de telefonia e a pessoa jurídica, é vedada a esta última requerer em nome próprio indenização para seus sócios (art. 18 do CPC).

Não se aplica multa por fidelidade no caso de encerramento unilateral da avença antes de cumprida a cláusula de carência, quando evidenciado o justo motivo proveniente da falha na prestação do serviço.

“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”.
(STJ, REsp n. 1.059.663-MS).

Se o valor arbitrado para a reparação é excessivo, comporta redução, por força dos princípios da moderação e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para determinar à ré a reparação em R$5.000,00 para cada pessoa física e em R$65.000,00 para a pessoa jurídica, a devolução na forma simples da multa de R$11.490,53, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega a ilegitimidade ativa dos sócios da empresa apelada, os quais, segundo argui, pleiteiam direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC).

Aduz que nos autos não há prova do dano moral, e que a apelada estava ciente de que a utilização dos serviços de telefonia que excedesse o plano contratado geraria cobrança excepcional.

Destaca que sua vigência era de 24 meses e que a rescisão unilateral justifica a incidência da cláusula penal.

Sustenta também que a quantia estabelecida para o ressarcimento e para a verba honorária não é razoável e nem proporcional.

Pugna pela reforma integral da sentença ou pela redução do
quantum debeatur
.

Contrarrazões no ID n. 91782560.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelados ingressaram em juízo visando a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, sob o argumento de que entre fevereiro e abril de 2016 houve falha importante na prestação do serviço, e inclusive a sua suspensão.

Alegam que durante esse período a apelante solicitou por e-mail a confirmação da disponibilização de
roaming
internacional, o que, segundo entendem, sugere que houve tentativa de alteração dos termos contratados

Acrescentam que, depois disso, receberam fatura astronômica de R$2.168.237,66 e ainda houve dois apontamentos restritivos em decorrência desse débito ilegítimo.

A apelante, por sua vez, diz que agiu em regular exercício de direito e que nem sequer ficou comprovado o dano moral.

Nas Ações Declaratórias de Inexistência de Dívida incumbe ao réu demonstrar de forma consistente a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito, e o protesto irregular configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente (
in re ipsa
).

A ré não se desincumbiu do ônus de apresentar provas contrárias à pretensão da empresa autora, tampouco trouxe evidências de que não ocorreram as falhas apontadas.

Contudo, os direitos da pessoa jurídica não se estendem aos sócios. Isso porque a legislação brasileira consagra a separação da personalidade entre eles, e, ademais, o contrato de prestação de serviços foi celebrado entre a empresa de telefonia e a apelada (Salas).

Sobre a matéria, o art. 18 do CPC enuncia que “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
.

Logo, qualquer ofensa à sua honra objetiva ou ao seu patrimônio não repercute sequer indiretamente sobre os direitos personalíssimos dos integrantes do quadro societário ou dos funcionários.

A apelada questiona claramente a obrigação de pagar a multa de R$11.490,53 por cancelamento da avença antes de decorrido o prazo de permanência de 24 meses.

Conforme a jurisprudência do STJ, a cobrança integral da cláusula penal, sem computar o prazo de carência parcialmente cumprido pelo cliente, coloca a apelante em vantagem exagerada, o que caracteriza conduta abusiva e desrespeitosa (REsp n. 1362084/RJ).

Todavia, nesta lide há a peculiaridade do justo motivo para o rompimento contratual – a falha na prestação do serviço, que não foi rechaçada pela apelante (art. 373, inciso II, do CPC). Assim, impõe-se a integral restituição da multa de R$11.490,53, na forma simples.

A ré se limitou a dizer que agiu em legítimo exercício de direito, sem demonstrar a licitude da cobrança e, especialmente, dos dois apontamentos restritivos.

A orientação do STJ é de que, “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”
. (REsp n. 1.059.663/MS).

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e o ressarcimento tem de ser fixado em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

O valor deve ser definido em sintonia com as circunstâncias do caso, com as condições pessoais, econômica e financeira das partes, com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor. Não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Os R$65.000,00 determinados na primeira instância estão muito acima do estipulado por esta Corte e pelo STJ nas hipóteses em que há cobrança indevida. Por conseguinte, devem ser reduzidos para R$10.000,00, que cumprem satisfatoriamente os critérios já mencionados.

Decisões desta
Câmara: AC n. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC n. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC n. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC n. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC n. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Para ilustrar:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. -
Havendo a prática de ato ilícito surgirá o dever de reparar o dano dele decorrente caso estejam presentes os requisitos legais como a ação ou omissão do agente, o resultado lesivo e o nexo causal
. - Em se tratando de dano moral, o quantum indenizatório deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser fixado em valor que tenha o condão de reparar o dano sofrido, mas sem causar o enriquecimento sem causa do indenizado
”.

(AC n. 10287120007177001, 9a Câmara Cível, TJ-MG, Rel. Luiz Artur Hilário, julgado em 31/05/2016, publicado em 22/06/2016, sem destaques no original).

"
CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
”. (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

A apelante pugna pela minoração da verba honorária. Consoante o STJ, “esse
trabalho não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”
. (REsp n. 1139630/SC).

Os 20% sobre o valor da condenação não são excessivos, mas sim adequados para a remuneração digna dos advogados da apelada, em vista da cautela e urgência necessárias. No entanto, em razão da procedência de parte dos argumentos da ré, 15% se mostram mais apropriados.

Essa pequena redução se justifica por ser notória a responsabilidade e zelo do profissional no desempenho de suas funções durante quase cinco anos de tramitação do feito, e não há elementos que demonstrem o contrário.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para declarar a ilegitimidade ativa dos apelados pessoas físicas e, desse modo, revogar a sentença na parte que condenou a ré a indenizá-los por danos morais,
reduzir a reparação devida à empresa apelada para R$ 10.000,00 e os honorários sucumbenciais para 15% sobre o montante da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021